Tribunal: STF
Processo: RE 239481
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.       Aferição dos requisitos necessários à concessão de medida
liminar. Matéria que estando situada na esfera de avaliação
subjetiva do magistrado quanto à existência do periculum in mora,
do fumus boni iuris e do dano irreparável ou de difícil reparação,
é insuscetível de reexame pela via do recurso extraordinário.
2.       Extraordinário. Cabimento. Enquanto não apreciado o mérito
da ação judicial, não há decisão de única ou última instância, que
é pressuposto para a interposição do recurso. Precedentes.